Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prática de crime de roubo, em concurso de três agentes, com restrição de liberdade da vítima, uso de arma de fogo e de faca e com emprego de violência real contra esta, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de “modus operandi” que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes.
3. Ordem denegada.